Tribunal: TCU
Processo: 039.844/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre fechamento da Biblioteca Setorial do Centro de Artes e Letras (BSCAL) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Inteiro teor:
Acórdão 1531/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos autuados como representação em face de irregularidades no fechamento da Biblioteca Setorial do Centro de Artes e Letras (BSCAL) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) ; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 12-13, dos quais constam as seguintes conclusões: - o representante se insurge quanto à decisão administrativa da gestão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que fechou/extinguiu Biblioteca setorial; - a par da relevância acadêmica e cultural das bibliotecas, avalia-se que não cabe ao TCU imiscuir-se em decisões internas dos órgãos, crendo-se que os dirigentes públicos sempre devem adotar as medidas levando em conta os princípios administrativos, as necessidades e a capacidade de cada instituição; - não se constataram nos autos irregularidades ou dano ao erário que deva ser apreciado por este Tribunal; - a gestão da UFSM e suas instâncias de governança, notadamente seus Conselhos, tem conhecimento da situação, cabendo-lhes, no seu mister institucional, avaliar e deliberar quanto à situação; - é responsabilidade primária do gestor público a adoção das medidas para o cumprimento da legislação e dos princípios jurídicos-administrativos, bem como a implantação de mecanismos de governança, transparência e democracia, independentemente de exames ou deliberações que venham a ser exaradas pelo TCU; - deve ser considerado o princípio da autotutela dos órgãos da administração pública e da presunção de boa-fé que deve ser dada aos gestores; e - outras instâncias, como o Conselho Superior da UFSM, o Ministério Público Federal, o Ministério da Educação e o Conselho Regional de Biblioteconomia, estão cientes da questão, inexistindo, também por isso, razoabilidade para que o Tribunal aloque esforços na situação, que tende a ser analisada e resolvida em âmbito interno da Universidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a representante e a Universidade Federal de Santa Maria acerca da prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 039.844/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Santa Maria (95.591.764/0001-05) . 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.